Tribunal: TJMT
Processo: 0011540-15.2018.8.11.0040
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011540-15.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), IRENILDO VAGE DA SILVA - CPF: 061.198.141-67 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGA - SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR:

NULIDADE DE LAUDO PERICIAL
– QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – DROGAS ENCAMINHADAS À PERÍCIA CONFORME FORMALIDADES LEGAIS – PROVA IDÔNEA – PRELIMINAR REJEITADA -
2. MÉRITO:
ABSOLVIÇÃO
– NEGATIVA DA PROPRIEDADE DA DROGA – IMPROCEDÊNCIA - DECLARAÇÕES DE POLICIAIS - HARMONIA COM O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - ENUNCIADO 8 TCCR/TJMT.
2.1.
ATIPICIDADE DA CONDUTA – APREENSÃO DE LIDOCAÍNA – SUBSTÂNCIA PERMITIDA – IMPROCEDÊNCIA – APREENSÃO CONJUNTA COM MACONHA – CARACTERIZADA A TIPICIDADE DA CONDUTA – CONDENAÇÃO MANTIDA -
3.
APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA PREVISTO NO
ART. 33, §4º DA LEI 11.343/06
– POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À
BENESSE –
PENA READEQUADA -
RECURSO
PARCIALMENTE P
ROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Consta dos autos que as substâncias entorpecentes apreendidas foram encaminhadas para perícia em envelope de segurança lacrado e com todos os dados descritos, não havendo mácula apta a gerar dúvida acerca da idoneidade da prova pericial, por quebra da cadeia de custódia, principalmente diante da fé-pública dos servidores responsáveis pela perícia.

2. O robusto acervo probatório colhido nos autos demonstra que o apelante era o proprietário das 12,15g de maconha apreendidas, as quais tinham a finalidade mercantil, a autorizar a condenação nas sanções do crime de Tráfico de Entorpecente (art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006).

2.1. A tipicidade da conduta do apelante resta sobejamente comprovada ante o termo de apreensão e o laudo definitivo, que atestam a apreensão da substância entorpecente tipo maconha.

3
.
Se o apelante
é primário e detentor de bons antecedentes, inexistindo provas de que integre organização criminosa ou que se dedique à atividade ilícita, o redutor da pena previsto no
art. 33, §4º da Lei n.º 11.343/06 deve ser aplicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação criminal,
interposto a tempo e modo por
Irenildo Vage da Silva,
contra sentença anexada em ID. 61384976/77, a que foi condenado como autor do crime tipificado no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
, à pena de
5 anos
de
reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
500 dias-multa
.

Em razões recursais (ID. 61384990),
preliminarmente
, aduz
quebra da cadeia de custódia
, com a declaração de nulidade das provas, e consequente absolvição do apelante. No
mérito
, pleiteia sua
absolvição
, sob o fundamento de ausência de materialidade e autoria

ou a atipicidade da conduta, ante a apreensão de lidocaína, subsidiariamente requer a aplicação da
benesse
do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (Tráfico Privilegiado).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (ID. 90606497),
igualmente
em parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conforme respectivo sumário que segue transcrito (ID. 95823450):

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE QUE EXERCIA A TRAFICÂNCIA. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E DOS MILITARES EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA O CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO A MERCÂNCIA. EVENTUAL DEPENDÊNCIA, NÃO COMPROVADA PELA DEFESA, A QUEM INCUMBIA O ÔNUS, NÃO AFASTA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 10 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021